Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. ESTIPULAÇÃO USURÁRIAS. NULIDADE PARCIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AO LIMITE LEGAL. GARANTIAS. NULIDADE.
1. Os juros remuneratórios estão sujeitos ao limite de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 1o do Decreto no 22.626/1933 e dos arts. 591 e 406 do Código Civil – CC c/c art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional – CTN.
2. As estipulações que estabeleçam, “nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas” são nulas de pleno direito por serem usurárias e devem ser reduzidas ao limite legal (art. 1o, caput e I, da Medida Provisória no 2.172-32/2001).
3. As disposições contratuais celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias são nulas de pleno de direito (art. 2o da Medida Provisória no 2.172-32/2001).
4. A consequência jurídica da nulidade das estipulações usurárias é o ajustamento dos juros remuneratórios para o limite legal, em conformidade com o previsto no art. 1o, I, da Medida Provisória no 2.172-32/2001. Esta conclusão está em consonância com o princípio da conservação dos negócios jurídicos e com o disposto na primeira parte do art. 184, do Código Civil: “respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável”.
5. A garantia concedida para negócio jurídico nulo deve ser invalidada. O art. 184 do Código Civil estabelece: “a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal”. De modo mais específico, a Medida Provisória no 2.172-32/2001 prevê que são nulas de pleno direito as disposições contratuais “celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias” (art. 2o).
6. A análise das cláusulas do contrato indica que o apelante, pessoa natural, assumiu, ao lado da pessoa jurídica, a dívida.
7. Recurso conhecido. Reconhecimento de ofício de nulidade parcial do negócio jurídico para reduzir a taxa de juros remuneratórios ao limite legal.